Tribunal: TJSP
Processo: 1510699-25.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO – Recurso do Ministério Público contra absolvição. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Reconhecimento da vítima corroborados pelos demais elementos dos autos. Condenação de rigor. REGIME PRISIONAL – Inicial fechado é o que convém a autor de crime patrimonial violento. Apelo ministerial provido.